Tribunal: STJ
Processo: 0738586-27.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747441 - DF (2024/0350818-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: EDSON DA SILVA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF030993
AGRAVADO
: PAULO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA - DF005214
AGRAVADO
: MSF SERVICOS MEDICOS 215DF LTDA - FALIDO
ADVOGADO
: RAFAEL FURTADO AYRES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
DF017380
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
RECONSIDERAÇÃO. MONITÓRIA. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que houve
manifestação suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem.
2. A reanálise do entendimento de que presentes a certeza e exigibibilidade das notas promissórias
apresentadas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
12/08/2025
18/08/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49676793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 93d1427b-dc1f-44a1-b761-ed0c808b01b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747441 - DF (2024/0350818-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: EDSON DA SILVA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF030993
AGRAVADO
: PAULO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA - DF005214
AGRAVADO
: MSF SERVICOS MEDICOS 215DF LTDA - FALIDO
ADVOGADO
: RAFAEL FURTADO AYRES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
DF017380
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESIDÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECONSIDERAÇÃO.
MONITÓRIA.
OMISSÃO
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NOTAS PROMISSÓRIAS.
CERTEZA
E
EXIGIBILIDADE.
PRESENÇA.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PARCIAL
CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca
dos temas postos em discussão desde a origem.
2. A reanálise do entendimento de que presentes a certeza e
exigibibilidade das notas promissórias apresentadas, fundamentado
nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDSON DA SILVA SANTOS
(EDSON) contra decisão da Presidência desta Corte, assim redigida:

Documento eletrônico VDA49381907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: 6d161b68-306f-4781-8c48-ac462d9a7e9a

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ
e ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
(e-STJ,
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
fl. 856)

Nas razões do presente agravo interno, EDSON impugna a decisão
agravada alegando que
devidamente combatidos os fundamentos do juízo de
(1)
admissibilidade do especial.
Foi apresentada impugnação ( -STJ, fls. 876-880).
e
Considerando as razões apresentadas no presente agravo interno,
a decisão de, -STJ, fls. 856/857 e passo a novo exame do agravo
RECONSIDERO
e
em recurso especial interposto às, -STJ, fls. 805-822, pretendendo a reforma da
e
decisão que negou seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dosTerritórios, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE.
AÇÃO MONITORIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. VINCULAÇÃO
DOS TÍTULOS A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DO
.
PEDIDO
DE
IMPROBUS
LITIGATOR
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO
EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de
Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e
o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor,
fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu
pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a
impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há
violação à dialeticidade.
2. Para o ajuizamento de ação monitoria, o art. 700 do
Código de Processo Civil exige tão somente prova escrita sem
eficácia de título executivo.
3. Na hipótese em exame, a prova escrita é suficiente
para satisfazer o requisito legal, porque foi demonstrada a
existência de relação cambial entre as partes e em decorrência
do endosso ou cessão dos títulos de crédito.
4. Inaplicável a sanção por litigância de má-fé
Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de
má-fé, se não demonstrado o improbus litigator.
5. Não se conhece de pedido de condenação por
litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
Documento eletrônico VDA49381907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: 6d161b68-306f-4781-8c48-ac462d9a7e9a

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. e
( -
STJ, fl. 674)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial interposto com base no art. 105, III, alínea , da CF, em que EDSON alegou
a
violação dos arts. 489, II e III, 700 e 1.022, II, do CPC ao sustentar que
houve
(1)
omissão e negativa de prestação jurisdicional em relação à existência de determinação
expressa, que era de prévio conhecimento da ora Recorrida, para que o valor das
notas promissórias [...] fosse depositado em Juízo, determinação [...] ratificada pelo
( -STJ, fl. 748) no julgamento do Agravo de Instrumento
próprio TJDFT
e
n. 0726383.70.2021.8.07.0000; (2) a certeza e a exigibilidade do direito representado
pelas 7 Notas Promissórias foram fulminadas pelo próprio Poder Judiciário, mais
( -STJ, fl. 761)
especificamente o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília e
.
(1) Omissão e negativa de prestação jurisdicional
Verifique-se que devidamente esclarecidas as razões de decidir pelo
Tribunal de origem, não se configurando os alegados vícios. Confira-se:

Mister salientar que, em relação aos fundamentos
jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento da
apelação. Deste modo, peço vênia para transcrever partes do
acórdão, onde a matéria foi expressamente abordada (ID
53664845):

“Os recorrentes sustentam a ausência de
certeza e exigibilidade das sete notas promissórias
que lastreiam o pleito monitório, em razão da
determinação de depósito dos valores referentes a
tais títulos de crédito na ação “declaratória de
nulidade de negócio jurídico” (autos de n. 0739961-
34.2020.8.07.0001).
Buscam, ainda, a condenação do autor por
litigância de má-fé, pois estaria “em conluio com seu
cliente Rafael de Aguiar Barbosa” para frustrar a
penhora no rosto dos autos da mencionada ação.
A tese recursal não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA49381907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: 6d161b68-306f-4781-8c48-ac462d9a7e9a

No que concerne à alegação de ausência
de certeza e exigibilidade das notas promissórias,
cabe esclarecer que o artigo 700, caput, do CPC,
apenas estabelece que a pretensão deve estar
amparada em “prova escrita sem eficácia de título
executivo”.
A petição monitoria foi instruída com cópia
dos respectivos títulos executivos extrajudiciais (ID.
45673765).
Quanto à certeza, este atributo deflui da
existência do próprio título executivo, por meio do
qual se indica uma dívida (
. Na lição de
an debeatur)
André Luiz Santa Cruz Ramos[2], “relaciona-se com
a existência da própria obrigação e do título executivo
em si mesmo considerado.”.
In casu, os requeridos reconheceram que
emitiram as sete notas promissórias como forma de
adimplir obrigação inserida em acordo firmado com
Rafael de Aguiar Barbosa, que as endossou para o
autor.
Eis os termos pactuados na mencionada
demanda (ID. 45673763):
[...]
Esse acordo foi homologado por sentença
na ação “declaratória de nulidade de negócio jurídico”
proposta por Rafael de Aguiar Barbosa em desfavor
de Andréa de Paula Bertolacini e dos ora recorrentes
(autos de n. 0739961-34.2020.8.07.0001).
O
foi proferido em 14 de julho de
decisum
2021 (ID. 45673764 - pág. 02).
Em 19 de julho de 2021, Rafael de Aguiar
Barbosa contratou os serviços advocatícios do autor
e assumiu a obrigação de remunerá-lo da seguinte
forma (1D. 45673765 -pág. 02):
[...]
No caso
, os suplicantes
sub examen
alegam que a inexigibilidade decorre do fato de já
estarem efetuando o pagamento relativo às sete
notas promissórias por meio de depósito no juízo em
que tramita a já mencionada ação “declaratória de
nulidade de negócio jurídico”.
Tal afirmação não é verdadeira. Nenhum
pagamento ou depósito foi realizado objetivando o
pagamento dos títulos, conforme se extrai da
consulta
dos
respectivos
autos
eletrônicos
apontados. Logo, remanesce a mora dos devedores,
sacador e avalistas dos títulos de crédito.”
Documento eletrônico VDA49381907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: 6d161b68-306f-4781-8c48-ac462d9a7e9a

Conforme se vê, o inconformismo do embargante
volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela
que pretendiam sufragar. Contudo, os aclaratórios não se
prestam à revisão do mérito da decisão. e
( -STJ, fls. 734/735)

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 1.022 E 489, §1o, DO NCPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE INTERROMPE
O PRAZO PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no3, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC
(art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos
de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
NCPC quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
5. A citação válida em ação coletiva configura causa
interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação
individual. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.842.775/RS, de minha relatoria,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1 /6/2022)
30/5/2022
o

(2) Certeza e exigibilidade das notas promissórias
Documento eletrônico VDA49381907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: 6d161b68-306f-4781-8c48-ac462d9a7e9a

Conforme já demonstrado, o Tribunal de origem concluiu que presentes os
requisitos de certeza e exigibilidade das notas promissórias apresentadas, e a revisão
do entendimento adotado esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Na mesma direção:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO SEM
LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que
não goza de autonomia a nota promissória vinculada a contrato
que não apresenta liquidez. Precedentes.
2. No que diz respeito ao contrato vinculado à nota
promissória em espeque, importa destacar que o Superior
Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que
não é lícito, em sede de recurso especial, rever o entendimento
esposado pela Corte de origem no que diz respeito à sua
liquidez, certeza ou exigibilidade, porquanto essa medida
demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o
que esbarra no óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.862.455/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/9/2020
)
22/9/2020

Nessas condições, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de PAULO SILVA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outra,
limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade
em caso de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, CPC).
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49381907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:22
Código de Controle do Documento: 6d161b68-306f-4781-8c48-ac462d9a7e9a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.747.441 / DF
Número Registro: 2024/0350818-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07385862720228070001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO : EDSON DA SILVA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF030993
AGRAVADO
: PAULO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO : PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA - DF005214
AGRAVADO
: MSF SERVICOS MEDICOS 215DF LTDA - FALIDO
ADVOGADO : RAFAEL FURTADO AYRES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
DF017380
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO : EDSON DA SILVA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF030993
AGRAVADO
: PAULO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO : PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA - DF005214
AGRAVADO
: MSF SERVICOS MEDICOS 215DF LTDA - FALIDO
Documento eletrônico VDA49658339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: c95a8259-b6cf-45ea-b044-d09d7ca29669

ADVOGADO : RAFAEL FURTADO AYRES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
DF017380
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: c95a8259-b6cf-45ea-b044-d09d7ca29669